Tribunal: TJSP
Processo: 1014098-23.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vício de omissão. Reconhecimento. Vencida na maior parte, a devedora responderá pelo pagamento dos honorários advocatícios (decorrentes da sucumbência) no valor correspondente a dez por cento sobre a diferença entre o valor devido e aquele indicado no cálculo da Fazenda Estadual. Embargos acolhidos.